Tribunal: TJDFT
Processo: 0711258-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO CONSUMADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO JÁ EXAMINADO PELO JUIZ SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.

2. A sentença e o acórdão confirmatório examinaram com percuciência a prova dos autos, apresentando-se a condenação alicerçada por elementos probatórios seguros, não podendo ser acolhida a tese de desclassificação do crime de latrocínio para o delito de tentativa de roubo circunstanciado.

3. Não pode a revisão criminal funcionar como segunda apelação criminal, mostrando-se inviável reexaminar fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do colegiado que confirmou a condenação.

4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.